Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS. REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E APROVAÇÃO SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. PROJETOS NÃO FINALIZADOS. APROVAÇÃO PENDENTE. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA EFETUADA PELO CONTRATANTE. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consistentes em declarar rescindido o contrato assinado entre as partes, condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 19.930,00 (dezenove mil, novecentos e trinta reais) a título de danos materiais, além de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 62120344.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Na inicial, narra a parte autora que, em julho de 2013, firmou com os requeridos contrato de prestação de serviço para confecção de projeto de arquitetura e aprovação junto aos órgãos governamentais, mediante o pagamento de R$ 30.000,00, sendo a metade no ato da assinatura do contrato e o restante ao final do serviço. Aduz que os requeridos passaram vários anos sem realizar sua parte contratual, sob alegação de problemas para aprovação do projeto junto aos órgãos governamentais, inclusive solicitando o pagamento de valores extras, sendo o último pago em outubro de 2022. Requereu a rescisão do contrato com a restituição dos valores pagos, a condenação ao pagamento de juros contratuais e multa rescisória, além de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes ter o juízo de origem contrariado as provas documentais anexadas aos autos, em especial a confissão do recorrido, bem como a própria lei. Afirmam haver nos autos provas da entrega da primeira parte do objeto do contrato. Sustentam, ainda, que apenas a aprovação dos projetos não foi finalizada. Requerem a improcedência da ação ou, alternativamente, o reconhecimento de culpa concorrente.
6. Da análise do contrato acostado no ID 62120239, é possível verificar que os requeridos foram contratados para elaboração de 03 (três) projetos, quais sejam, Arquitetura, Cálculo Estrutural e Instalações, conforme itens “2”, “3” e “4”.
7. A alegação dos requeridos, no sentido de terem finalizado e entregado ao requerente os projetos contratados, não se mostra verossímil. A documentação que acompanha a contestação de ID 62120313 demonstra que os requeridos elaboraram e deram entrada junto aos Órgãos responsáveis apenas o Projeto de Arquitetura. O próprio documento de ID 62120316 (Etapa de Licenciamento na CAP), trata das correções a serem feitas no Projeto de Arquitetura. No caso, não há nos autos qualquer prova acerca da elaboração dos demais projetos (Cálculo Estrutural e Instalações). Assim, os requeridos não se desincumbiram do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do artigo 373, II, do CPC, eis que não comprovaram o total cumprimento da primeira etapa do contrato, que seria a elaboração dos projetos de Arquitetura, Cálculo Estrutural e Instalações.
8. Quanto ao item “5” do contrato, além de assinalar os prazos para entrega dos 03 (três) projetos, dispôs ainda acerca do prazo para aprovação junto aos Órgãos responsáveis, que deveria acontecer em 60 (sessenta dias), a contar da celebração. Portanto, havendo previsão contratual, não podem os requeridos alegarem não serem os responsáveis por adotarem as diligências necessárias à aprovação dos projetos junto aos Órgãos responsáveis.
9. Conforme pontuou o juízo sentenciante: “Em que pese a parte requerida informar não ser sua responsabilidade a aprovação dos projetos junto aos órgãos governamentais consta do contra, item "2- projeto de arquitetura legal - que constitui a configuração desenvolvida e detalhada do Ante Projeto, compreendendo o conjunto de documentos, necessários à execução da obra", portanto, não resta dúvida de que todo procedimento para aprovação do projeto era de responsabilidade da parte requerida, pois, no "conjunto de documentos", está incluso um dos documentos principais para execução da obra, que é o alvará de construção. Observa-se, ainda, que a parte requerida não logrou êxito em comprovar qual teriam sido as razões pela não aprovação do projeto e em especial quais as ações que o autor deixou de tomar que dificultaram essas ações”.
10. Segundo disposto no artigo 476, do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. O recibo de ID 62120239, assinado por um dos requeridos, demonstra que o autor efetuou o pagamento da 1a (primeira) parcela avençada, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cumprindo assim com sua obrigação de pagamento em relação aos serviços contratados, sendo que a 2a (segunda) parcela, no mesmo valor, seria paga após aprovação dos projetos contratados. Dessa forma, não tendo os requeridos cumprido com as obrigações que lhe cabiam, correta a sentença que rescindiu o contrato e determinou o ressarcimento dos valores pagos pelo autor.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.